Tribunal: TJBA
Processo: 8003200-29.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-16
Data de publicação: 2022-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003200-29.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SAMARA ROBERTA DE ANDRADE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA CREUZA DE JESUS VIANA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
FUNCIONÁRIA PÚBLICA ESTADUAL.
DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
ESTABILIDADE ECONÔMICA EM CARGO COMISSIONADO.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
APÓS A VIGÊNCIA DO § 9º DO ART. 39 DA EC 103/2013.
APARENTE A
N
TINOMIA DE NORMAS.
EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 22/2015 E LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015.
PREVALÊNCIA DA NORMA HIERARQUICAMENTE SUPERIOR.
REVOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DA EXCELSA CORTE.
SEGURANÇA DENEGADA.

1.
D
iscute-se nestes autos
os efeitos d
a Emenda Constitucional nº 103/2019, ao
vedar
“... a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo”,
em face d
e
alegado de direito adquirido
decorrente da

Emenda à Constituição Estadual nº 30/2015 e a Lei estadual nº 13.471/2015, uma vez que a primeira teria assegurado
aos servidores que tivessem ingressado no serviço público, até a data de sua vigência, o direito a estabilidade econômica.

2.
Segundo jurisprudência consolidada no
STF “
... não existe direito adquirido a regime jurídico..”
, reconhecendo-o, tão somente, quando os requisitos indispensáveis se encontram
presentes antes da vigência de
Emenda Constitucional
que modifica o sistema jurídico pátrio.
Precedentes do STF.

3. A
Emenda Constitucional 103/2019, no § 9º do art. 39, extirpou a possibilidade de incorporação de vantagens por servidor público dos entes federativos, garantindo, contudo, no seu art. 13, o direito daqueles que obtiveram a concessão de vantagens
até a data de sua entrada em vigor, 12.11.2019
.

4. No caso dos autos, resta patente que a
impetrante somente adquiriria o direito a estabilidade econômica em
28.02.2020
,
ou seja, após vigência da EC nº 103/2019, ocorrida
12.11.2019
.

5. N
ão se justifica a resistência da demandante pautada na vigência da
Emenda Constitucional nº 22/2015 e da Lei Estadual nº 13.471/2015, ambas do Estado da Bahia,
pois,
antinomia aparente entre as normas constitucionais federal e estadual
é
dirimida pelo critério hierárquico, não have
ndo que se
falar em norma jurídica inferior contrária à superior, prevalecendo-se, diante da sua supremacia, a Constituição Federal.

6. A
Excelsa Corte, ao apreciar aparente conflito de norma ordinária em face de modificação introduzida por Emenda Constitucional, já consignou
que
a sua solução
se dá mediante

“...
mera revogação da primeira, a cuja declaração não se presta a ação direta”
.
(Precedente)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003200-29.2021.8.05.0000
, em que figuram como impetrante SAMARA ROBERTA DE ANDRADE OLIVEIRA e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em denegar a segurança
, nos termos do voto do relator.